Tribunal: TJMT
Processo: 1032114-21.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. TEMA 1000 FIXADO EM RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032114-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DIRCE ALVES DE SOUZA PEREIRA - CPF: 580.741.121-87 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), GABRIEL DE SANDRE PEREIRA - CPF: 060.534.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. TEMA
1000 FIXADO EM RECURSOS
REPETITIVO
S
DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra
a
decisão que deferiu tutela de urgência em Ação Autônoma de Exibição de Documentos, determinando a apresentação de contrato de empréstimo consignado sob pena de multa diária de R$ 500,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da imposição de multa cominatória em ação de exibição de documentos sem o prévio contraditório e sem a tentativa de medidas menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. O entendimento pacificado do STJ no julgamento dos REsp 1763462/MG e REsp 1777553/SP sob o rito
dos recursos

repetitivos fixado no Tema 1000,

estabelece que a aplicação de multa nas ações de exibição de documentos exige o contraditório prévio, a tentativa de busca e apreensão ou a adoção de outra medida coercitiva.

4. O art. 400 do CPC/15 prevê como consequência primária do não cumprimento da ordem de exibição a presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar, sendo as medidas coercitivas medidas excepcionais, conforme o parágrafo único do mesmo dispositivo.

5. A decisão agravada, ao fixar multa diária sem o contraditório prévio e sem observância às medidas menos gravosas, contrariou o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"A imposição de multa cominatória em ação de exibição de documentos exige o contraditório prévio e a tentativa de medidas menos gravosas, devendo-se aplicar primariamente a presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar com o documento não exibido."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida na
Ação Autônoma de Exibição de Documentos com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
DIRCE ALVES DE SOUZA PEREIRA
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, distribuída sob o nº 1001727-53.2025.8.11.0087
a
o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, a qual deferiu a justiça
gratuita à autora e a tutela de urgência para determinar que a instituição financeira apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, o contrato de nº 117435224, sob pena multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) (ID 315325414).

Em suas razões recursais (ID 315325412) a agravante alega que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC, pois os elementos não demonstram a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Aduz ainda que a imposição de multa em caso de descumprimento da tutela de urgência no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) se mostra demasiadamente excessiva, pois não se vislumbra o envolvimento da instituição financeira na suposta fraude perpetrada contra a agravada, além de configurar enriquecimento ilícito.

Alega que diante da inexistência de envolvimento da instituição financeira não cabe a imposição de qualquer obrigação, tampouco a aplicação de multa diária, por caracterizar desvirtuamento do caráter coercitivo da medida.

Sob tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do presente recurso para que a decisão seja reformada modo a excluir a multa que lhe foi aplicada e, alternativamente, seja a multa reduzida para evitar o enriquecimento ilícito.

A liminar foi
deferida
(
ID
317091872
)
.

Não foram p
restadas
as
informações
pelo juízo singular
.

Sem c
ontrarrazões
(ID
323353375
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
mbora a agravada tenha demonstrado a existência de descontos em seu benefício previdenciário, referentes a um contrato de empréstimo no valor de
R$ 1.906,87 (mil novecentos e seis reais e oitenta e sete centavos), decorrente do contrato identificado pelo nº 117435224, com data de inclusão em 07/10/2022 – registrado como averbação por portabilidade, bem como a notificação extrajudicial da instituição financeira não atendida, descabida a aplicação de multa coercitiva nesse momento processual
(ID 197217523;
197217525 e; 197217526)
.

Conforme entendimento pacificado do STJ
no julgamento dos REsp 1763462/MG e REsp 1777553/SP sob o rito
dos
recursos

repetitivo
s
fixado no Tema 1000
,
a aplicação de multa nas ações de exibição de documentos exige o contraditório prévio, a tentativa de busca e apreensão ou a adoção de outra medida coercitiva.

Além disso, o art. 400 do CPC
prevê como consequência primária do não cumprimento da ordem de exibição a presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar, sendo as medidas coercitivas (como a multa) medidas excepcionais, conforme o parágrafo único do mesmo dispositivo
,
verbis
:

“Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I -
o
requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do
art. 398
;

II -
a
recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”

Nesse sentido, a decisão agravada, ao fixar multa diária sem o contraditório prévio e sem observância as medidas menos gravosas, contrariou o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

Portanto a exclusão da multa coercitiva é medida que se impõe, todavia em caso de descumprimento da determinação judicial cabe ao magistrado singular utilizar-se das medidas cabíveis nesse momento processual.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada
e
exclui
r
a multa cominatória fixada.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025